Tribunal: TJMT
Processo: 1009120-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EURICO BAPTISTA DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002761- 08.2019.8.11.0082 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do agravante, rejeitou o pedido de liminar em Exceção de Pré-Executividade consubstanciado na suspensão dos atos executórios, devolução dos valores bloqueados via SISBAJUD ao argumento da nulidade de citação, impenhorabilidade de benefício previdenciário e prescrição da pretensão punitiva.
Inicialmente, aduz “a impossibilidade de efetivar preparo no presente recurso, haja vista ser pessoa aposentada, não possuindo condições financeiras de arcar com referido custo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”.
Sustenta a nulidade da citação, sob o fundamento de que não reside no município de Londrina/PR e sim em Itanhangá/MT.
Alega ainda a impenhorabilidade do benefício previdenciário, ante ao caráter alimentar.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da justiça gratuita, bem como pela concessão da tutela recursal para o “reconhecimento da nulidade de citação e a impenhorabilidade de benefício previdenciário (aposentadoria) e consequentemente a suspensão de todos os atos executórios”.
No mérito, requer a reforma da decisão questionada.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente analiso o pedido de gratuidade da justiça. É sabido que o benefício deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.
Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.
De acordo com o demonstrativo de salário, o agravante possui uma renda bruta no valor de R$ 4.322,76 (quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) e líquida R$ 4.284,16 (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos). Demostrou ainda despesas com planos de saúde e outras necessárias à sua subsistência.
Assim, conforme os documentos acostados ao feito, o recorrente não possui condições de arcar com os encargos processuais.
Com efeito, de rigor a assistência judiciária gratuita ao recorrente.
Neste sentido já decidiu esta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do beneficio da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família. (N.U 1011584-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)
Quanto ao pedido de concessão do feito suspensivo, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Da análise do feito tem-se que as teses suscitadas pelo recorrente, em princípio, demandariam dilação probatória.
Com efeito, é sabido que a necessidade de dilação probatória é incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.
Como se sabe, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Eré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, bem como do perigo da demora, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator